Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Do que se afere da petição inicial, pretende-se a nulidade da sentença condenatória do paciente, Davi Souza Marinho, sob o argumento de que houve violação da ampla defesa e do contraditório, porque o juiz, por despacho, após a sentença condenatória, determinou a expedição de ofício à delegacia, solicitando informações “sobre a cártula de cheque mencionada no item 8 do Auto de Apreensão no 864/2019, vez que não foi juntada ao Inquérito Penal no553/2019, oriundo da12a Delegacia de Polícia” (ID 15521540). Em consulta ao andamento processual da ação penal (PJe n° 0705551-42.2019.8.07.0014), verifica-se que se trata de despacho prolatado após o trânsito em julgado da sentença para o paciente, na qual foi decretado o “perdimento dos papéis, cartão bancário e cártula de cheque apreendidos nos itens 01, 05, 07 e 08, do Auto de Apresentação e Apreensão no 864/2019 (fl. 16 do ID no 43823244), nos termos do artigo 91, inciso II, alínea a, do Código Penal. Proceda-se a destruição dos referidos objetos”. Ocorre que a mencionada cártula de cheque do item 8 não foi encontrada, o que motivou o despacho ora impugnado, pelo qual o MMo juiz determinou fosse oficiado à delegacia de origem a respeito. Daí que tal ato não configura violação do contraditório e da ampla defesa, bem como não tem qualquer reflexo no direito de locomoção do paciente, de forma que é desarrazoada a impetração de habeas corpus no ponto. Afere-se, ainda, da petição inicial, que se pretende o direito de recorrer em liberdade, que foi negado na sentença com os seguintes fundamentos: “Os sentenciados deverão permanecer em segregação cautelar, uma vez que subsistem os fundamentos da custódia preventiva e ora foram condenados a pena privativa de liberdade, devendo iniciar o seu cumprimento em regime fechado. Nesse contexto, vê-se que a soltura dos réus, agora, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que tornassem a se envolver no mundo do crime, voltando a praticar condutas criminosas. A manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal. Agora, uma vez confirmados os indícios que os incriminaram, com maior razão deverão permanecer segregados. Assim, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, indefiro aos réus LANDELINO MAMEDES DE LIMA, DAVI SOUZA MARINHO e SANCLEY INÁCIO DELGADO o direito de recorrer em liberdade. Recomendem-se os sentenciados na prisão onde se encontram encarcerados” (ID 15521542, págs. 10/11). Prevalecem tais fundamentos. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias as informações. Apenas se comunique ao juízo. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 14 de abril de 2020 Des. Mario Machado Relator